Tribunal: TJBA
Processo: 8029004-57.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8029004-57.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA DOS FEITOS REL A RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEL, COM, REG PUB E ACIDENTES DO TRAB DA COMARCA DE IRECÊ Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE IRECÊ Advogado(s): ACORDÃO EMENTA CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE DE MENOR. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. PODER PÚBLICO. NATUREZA EMINENTEMENTE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO DE RISCO OU VULNERABILIDADE SOCIAL. MENOR REPRESENTADO POR SEUS GENITORES. ARTIGO 148 DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ROL DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADO. TEMA 1.058 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA RESTRITO À MATÉRIA EDUCACIONAL. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. CONFLITO JULGADO IMPROCEDENTE. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. 1. Conflito Negativo de Competência. Ação de obrigação de fazer. Fornecimento de exame médico a menor. 2. Direito à saúde. Ente público. Vara da Fazenda Pública versus Vara da Infância e Juventude. Competência absoluta da Vara da Infância e Juventude reconhecida. 3. Artigos 148, IV, 208, VII e 209 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Lei especial que prevalece sobre regra geral. Desnecessidade de situação de risco. 4. Princípios da proteção integral e da prioridade absoluta. Precedentes do STJ (REsp 1.846.781/MS - Tema 1.058). 5. Conflito procedente. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Conflito Negativo de Competência nº 0004933-06.2016.8.05.0110, em que figuram como suscitante o Juízo de Direito da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cível, Comercial, Registro Público e Acidentes do Trabalho e como suscitado o Juízo de Direito da Vara da Infância e Juventude, ambos da Comarca de Irecê. ACORDAM os Desembargadores componentes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em julgar improcedente o conflito negativo de competência, declarando competente o Juízo de Direito da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cível, Comercial, Registro Público e Acidentes do Trabalho da Comarca de Irecê, nos termos do voto da Relatora. Salvador, .